Tribunal: TCU
Processo: 006.309/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8565/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Rafael de Loureiro Reis (prefeito municipal no período de 1o/1/1997 a 31/12/2000, e de 1o/1/2001 a 31/12/2004), de Jesus Nazareno Araújo Siqueira (diretor clínico no período de 28/2/2005 a 31/5/2005) e do Município de Maracanã (PA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do FNS/MS, nos anos de 2000 e 2005; Considerando os pareceres exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 70-72) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 73), nos quais restam evidenciadas a: i) impossibilidade de responsabilizar os gestores elencados como responsáveis, visto que não ocuparam o cargo de secretário municipal de saúde, a quem caberia a gestão do SUS; e ii) ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, porquanto o relatório de auditoria a partir do qual se tomou conhecimento das irregularidades apuradas na TCE data de 11/9/2008, ao passo que o Parecer Técnico 2403, que concluiu pela responsabilização da Secretaria Municipal de Saúde de Maracanã (PA), data de 29/5/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; e b) informar ao Fundo Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.309/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jesus Nazareno Araújo Siqueira (XXX.638.502-XX); Prefeitura Municipal de Maracanã - PA (04.880.258/0001-80); Rafael de Loureiro Reis (XXX.320.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Maracanã (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.